Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-28.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CLIENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. APLICAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIÁRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL, REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Constatada nos autos a mudança na situação econômica da parte beneficiária de justiça gratuita, de modo que o pagamento das despesas do processo não mais constitui ameaça à subsistência própria e familiar, o benefício deve ser revogado.
2. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos relacionados a empréstimos.
3. No caso concreto, consta requerimento do mutuário de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, o que deve ser prontamente obedecido pela instituição bancária.
4.Tendo sido um dos pedidos formulados pela parte autora julgado procedente e o outro improcedente, verifica-se a sucumbência recíproca e proporcional das partes, razão pela qual as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos pro rata.
5. Havendo sucumbência recíproca, a regra da proporcionalidade do custeio das referidas verbas só será afastada quando um dos litigantes decair minimamente em seus pedidos, o que não se verificou no caso dos autos.
6. Apelação parcialmente provida. Unânime.